Tribunal: STJ
Processo: 1004267-86.2022.8.26.0176
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913817 - SP(2025/0138165-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PARQUE DAS ARTES
ADVOGADO
: LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES - SP087112
EMBARGADO
: BRUNO DAMAS FERREIRA
ADVOGADOS
: JORGE ARAJIE - SP220916
LEONARDO MARCELINO PEREIRA - SP353338
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão, contradição e erro
material em sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:35
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d520513-5442-42bf-81f6-58803822d89d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913817 - SP (2025/0138165-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PARQUE DAS ARTES
ADVOGADO
: LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES - SP087112
EMBARGADO
: BRUNO DAMAS FERREIRA
ADVOGADOS
: JORGE ARAJIE - SP220916

LEONARDO MARCELINO PEREIRA - SP353338
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão, contradição e erro
material em sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DOS
AMIGOS DE PARQUE DAS ARTES contra acórdão que negou provimento ao agravo
interno, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 1.118):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE
SÚMULA 7/STJ.
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de cobrança.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da prova,
pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre
convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53016504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:37
Código de Controle do Documento: d59b37ee-5ac1-4e7c-b918-72e7f9bf00f8

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma que o acórdão
embargado incorreu em omissão, contradição e erro material, alegando negativa de
prestação jurisdicional, cerceamento de defesa por indeferimento de provas técnica
e oral requeridas oportunamente, o que teria levado ao julgamento de
improcedência por insuficiência probatória. Aduz ser indevida a aplicação da Súmula
7 do STJ no particular.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja
apreciado o mérito do recurso especial, anulando o acórdão recorrido do TJ/SP.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da ausência de omissão e contradição.
Como já assentado no agravo interno (e-STJ fl. 1.119-1.122), mais uma vez,
percebe-se que a parte embargante não trouxe qualquer argumento novo capaz de
ilidir o entendimento firmado no acórdão ora embargado.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados no acórdão
embargado.
- Da inexistência de erro material.
Ademais, inexiste erro material no acórdão embargado, tendo a parte
embargante apenas se limitado a alegar que teria havido "aparente erro material" -
(e-STJ fl. 1.127).
Outrossim, o erro material apto a acolher os declaratórios é aquele
evidente quanto a aspectos incontroversos da demanda, o que não se verificar na
espécie.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
Documento eletrônico VDA53016504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:37
Código de Controle do Documento: d59b37ee-5ac1-4e7c-b918-72e7f9bf00f8

não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno para
manter a decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela ausência
de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não conhecimento
do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta instância superior e a
produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que se cogitar da ocorrência
de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53016504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:37
Código de Controle do Documento: d59b37ee-5ac1-4e7c-b918-72e7f9bf00f8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.913.817 / SP
Número Registro: 2025/0138165-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10042678620228260176
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PARQUE DAS ARTES
ADVOGADO
: LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES - SP087112
AGRAVADO
: BRUNO DAMAS FERREIRA
ADVOGADOS : JORGE ARAJIE - SP220916
LEONARDO MARCELINO PEREIRA - SP353338
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PARQUE DAS ARTES
ADVOGADO
: LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES - SP087112
EMBARGADO : BRUNO DAMAS FERREIRA
ADVOGADOS
: JORGE ARAJIE - SP220916
LEONARDO MARCELINO PEREIRA - SP353338
TERMO
Documento eletrônico VDA54617616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:55
Código de Controle do Documento: a73b2292-79f2-4e2b-8bb3-2c84e8e6d62f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:55
Código de Controle do Documento: a73b2292-79f2-4e2b-8bb3-2c84e8e6d62f